Tribunal: TJSP
Processo: 2065096-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065096-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ALINE
BARCHELLI PINHEIRO, é agravado GUSTAVO DE ANDRADE MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065096-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 9a Vara Cível
Agte. : Aline Barchelli Pinheiro
Agdo. : Gustavo de Andrade Marcelino
Juiz de 1o Grau: Armenio Gomes Duarte Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 06/04/2020
VOTO No 46.327
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. DESPEJO LIMINAR. Insuficiência de garantia não
significa ausência dela e, assim, ausentes os requisitos legais, não
cabe a concessão da liminar para a desocupação do imóvel a que
alude o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locação. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.43/44, que em ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, acolheu embargos de declaração, para indeferir a liminar de
despejo, entendendo que caução insubsistente não equivale à extinção da
garantia, não aceitando o veículo ofertado pela autora como caução por não
haver prova de que seja a proprietária do bem.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o contrato de locação se iniciou em 01/06/2019, onde se pactuou
o pagamento de aluguel mensal de R$ 1.000,00, sendo oferecida caução no valor
de R$ 3.000,00. Aduz que após o mês vencido não realizou qualquer pagamento,
ficando inadimplente por três meses, mesmo após inúmeras tentativas de
solucionar a questão. Afirma que fizeram um acordo para se utilizar do valor da
caução para quitação dos meses de outubro e novembro, bem como pelos
atrasos nos pagamentos dos meses de julho, agosto e setembro, todos de 2019,
restando como saldo de garantia o valor de R$ 555,59, consignando-se que
deveria pagar a complementação da caução até 05/01/2020, conforme termo de
confissão de dívida assinado em 14/10/2019. Sustenta que não houve
complementação da garantia, nem pagamento dos locativos. Enfatiza que o
débito se encontra no valor de R$ 4.544,39, que deve ser concedida a liminar,
aceitando-se como caução o veículo do coproprietário do imóvel em litígio.
Requer a concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão para o mérito
recursal conforme decisão de fls. 47 e, desnecessário o cumprimento do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065096-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1.019, II, do CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte
adversa, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos dos artigos 1o do Provimento CSM no
2550/2020 e conforme resultado da consulta realizada perante o CNJ no
0002337-88.2020.2.00.0000, que em plenário, consignou que a suspensão dos
prazos não alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.
O recurso não merece prosperar.
Pretende a autora a concessão da liminar, conforme se
verifica da petição inicial, com base no art. 59, parágrafo 1o, inciso IX da Lei
8.245/91, alterada pela Lei 12.112/2009, que dispõe que:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as
ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que
prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das
garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em
caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo.”
Em que pese a alegação da agravante, consta
expressamente do contrato de locação a garantia por meio de caução, em que o
próprio autor informa que foi prestada no valor de R$ 3.000,00, equivalente a três
meses de aluguel conforme fls. 29/31.
E mesmo tendo sido utilizada grande parte deste valor,
ainda permanece o saldo de R$ 555,59 (fls. 32/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065096-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Logo, resta demonstrado cabalmente que é incabível a
concessão do despejo liminar, pela existência de garantia ao contrato de locação.
De fato, a insuficiência de garantia não significa
ausência dela, não podendo o locador se beneficiar da própria demora no
ajuizamento da ação.
Assim, sendo hialino que não estão preenchidos todos
os requisitos para a concessão da liminar, a decisão atacada deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica